Tribunal: TJMT
Processo: 0001631-36.2015.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001631-36.2015.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA PEREIRA MARTINS - CPF: 860.628.241-34 (RECORRENTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), ELIANI LUIZA DREYER - CPF: 013.879.751-02 (RECORRENTE), ELIOMAR ARRUDA MARTINS - CPF: 515.632.071-68 (RECORRENTE), ELISIANE SOLANGE MUHLBEIER - CPF: 975.552.401-06 (RECORRENTE), JULIANA CRISTINA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 785.727.201-97 (RECORRENTE), NAYARA RODRIGUES GODOIS PERON - CPF: 024.791.641-28 (RECORRENTE), NENIR D AVILLA - CPF: 657.200.759-68 (RECORRENTE), NEOCI MARIA DE ARRUDA - CPF: 581.250.271-49 (RECORRENTE), OSMAR RIEWE - CPF: 571.188.091-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020